Tribunal: TCU
Processo: 019.697/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6861/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, inciso III, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisitos de admissibilidade previstos no caput do referido art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.697/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: WM Solutions Comercio Atacadista Ltda. (40.660.759/0001-15). 1.2. Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marilia de Paula Bezerra (25.312/OAB-CE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.